Tribunal: TJMT
Processo: 0011984-07.2014.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011984-07.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA MOREIRA - CPF: 314.491.741-91 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ANTERIORMENTE POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – PRAZO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA”. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, que reconheceu a para a Classe I, ano 2008, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

O Apelante sustenta, em síntese, como causa de pedir recursal que a servidora não faz jus a progressão, uma vez que a Apelada se trata de servidora estabilizada pelo art. 19 da ADCT, sem a prévia submissão a concurso público.

Argumenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento de sentença e da promoção por salto, eis que a Lei Municipal nº

2.361/2001 foi revogada .

Assevera que deve ser observado a modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, alterando a redação do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso reconhecer a impossibilidade de progressão da Apelada.

O Apelado apresentou as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 6716030 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que reconheceu a para a Classe I, ano 2008, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente ação ordinária ajuizada por ROSANGELA MARIA MOREIRA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetiva o pagamento dos valores retroativos a impetração do
mandamus
que reconheceu seu direito a progressão funcional.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito ao pagamento dos valores retroativos progressão funcional de servidora efetiva no cargo de Professor, lotado na Secretaria de Educação reconhecido no Mandado de Segurança nº 2009/64 (Cód. 224399).

Ressalta-se que, embora a Apelante alegue questões prejudiciais ao direito da parte autora em relação a progressão, tais como ser servidora estabilizada, é certo que o direito a progressão foi reconhecido no Mandado de Segurança nº 2009/64 (Cód. 224399),
razão pela qual neste autos não se discute o direito a reenquadramento, mas tão somente ao recebimento dos valores retroativos
.

Portanto, as alegações apresentadas pelo Apelante quanto a revogação da lei e de se tratar de servidora estável pela ADCT 19, não deve prosperar, uma vez que deveriam ser alegados nos autos do
mandamus
, devendo ser respeitado a coisa julgada.

Com efeito, se houve o reconhecimento da progressão de nível, os efeitos patrimoniais concedidos no
mandamus
, repercutem respeitando o prazo prescricional quinquenal, bem como o marco de cada progressão.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUDITOR FISCAL – PROGRESSÃO NA CARREIRA – RECONHECIMENTO DO DIREITO JUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tendo sido reconhecido o direito à progressão funcional com o pagamento das verbas retroativas com efeitos a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, em decisão judicial transitada em julgado, é devido o pagamento das diferenças salariais pretéritas. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

(N.U 0001500-58.2013.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020